Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se a parte ré, Localiza Rent a Car SA, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A ré, em seu recurso, defendeu que recorrido solicitou a reserva de um veículo no site da empresa ré e que a reserva pelo cliente representa mera expectativa de direito. No caso dos autos, o autor recorrido não atendeu aos requisitos cadastrais para locação e há expressa ressalva no contrato de que a reserva do veículo não garante a locação, e, por consequência, não há falha na prestação do serviço e tampouco qualquer ato ilícito. Ponderou que o contrato de aluguel de carro impõe análise de perfil do cliente, buscando-se inúmeras informações a fim de mitigar incontáveis riscos que podem surgir por ocasião do contrato (perfil do condutor, multas, infrações de trânsito, perfil financeiro), assim como histórico de pagamento e análise de crédito do cliente no mercado, de forma a concluir-se pela aprovação ou não do cadastro e que tal fato não impede que novas tentativas de aluguel sejam efetuadas. Por fim, alegou que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado.
4. Efeito suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
5. Inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Desta feita, o recurso não pode ser conhecido quanto à alegação em sede recursal de aplicação da Súmula 492 do STF, uma vez que tal matéria de defesa não foi arguida em tempo oportuno. Desse modo, a preliminar é acolhida para conhecer parcialmente o recurso.
6. Ao caso concreto aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porque autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente.
7. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. É incontroverso que o autor solicitou reserva de veículo junto à empresa Localiza Rent a Car SA e, para efetivação de contrato de locação, com retirada no dia 28/12/2021, no aeroporto de Teresina-PI, realizou o pré-pagamento de R$700,00. Além disso, a reserva foi confirmada (DOCUMENTO DE ID n. 36377789).
8. Dessa forma, eventual não efetivação/rescisão contratual deveria ter sido comunicada ao autor antecipadamente, em prazo razoável e não na data de retirada do veículo, como ocorreu no caso concreto.
9. Não se está a discutir eventual autonomia da vontade e liberdade contratual, mas sim de falha na prestação dos serviços prestados ao consumidor, uma vez que a não efetivação do contrato de locação, já que a reserva não garante o carro, deve ser comunicada em tempo hábil, de forma a possibilitar ao consumidor procurar outra locadora ou resolver suas necessidades de outra forma.
10. No caso concreto, os fatos, indubitavelmente, lesionaram a dignidade do consumidor. Conforme concluiu o juízo sentenciante: “(...) é imperioso se concluir que restou caracterizada a má prestação do serviço, o que impõe o acolhimento do pleito de condenação da ré a indenizar o demandante pelo dano moral suportado, pelas razões apresentadas, posto não tê-lo respeitado como cidadão e consumidor, visto que não lhe foi disponibilizado veículo para locação cuja reserva já havia sido confirmada em seu site, durante período de férias longe do seu domicílio, o que, no meu juízo, causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação pelo dano que engendrou (...)”.
11. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige a indenização por dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
12. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.